Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704674-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLIE PEREIRA MESQUITA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Charlie Pereira Mesquita em face da decisão (ID 184445001, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do Autor/Agravante para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de cancelamento da distribuição. O Agravante não recolheu preparo, por versar o recurso sobre o pleito de gratuidade de justiça. No ID 55702636, foi oportunizado a ele juntar os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas bancárias que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Em resposta, o Agravante reiterou os documentos inseridos nos IDs 55673274, 55673275 e 55673276, quais sejam, Carteira de Trabalho Digital e extratos bancários referentes aos meses de agosto a novembro de 2023, e informou que “perdeu a cópia de sua última declaração de Imposto de Renda e não conseguiu uma segunda via pelo e-CAC do site gov.br, tendo em vista que sua conta não é prata nem ouro, conforme comprovantes em anexo” (IDs 55900670 e 55900672). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, e, instado a instruir o processo a fim de comprovar tal condição o Agravante quedou-se inerte. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator